Tribunal: TJDFT
Processo: 0702336-21.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AFRONTA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDICÃO. TESE REJEITADA. ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. Não há supressão de instância quando se reforma o julgado recorrido com base em argumentos descritos no juízo sentenciante durante o transcurso da ação penal. Ademais, incabível a remessa dos autos ao juízo de origem, se houve o acolhimento da fundamentação exposta nas razões recursais pelo órgão ministerial, até mesmo porque a Defesa teve oportunidade de se opor ao interesse acusatório e a causa estava madura para julgamento.
3. O provimento recorrido trouxe justificativa válida para apreciar negativamente a culpabilidade na 1a fase da dosimetria, inexistido qualquer omissão no cálculo da pena.
4. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.